Tribunal: STF
Processo: HC 264611
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.11.2025, por Paulo Henrique Ribeiro Vargas, advogado, em benefício de Samuel Paixão de Souza, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.10.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.033.121/MG, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 24.7.2025, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) e teve a prisão convertida em preventiva pelo juízo da Vara Única da comarca de Jaíba/MG (Auto de Prisão em Flagrante n. 5001695-75.2025.8.13.0393).



    3. Alegando ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 3086615-31.2025.8.13.0000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 3.9.2025, a Quarta Câmara Criminal denegou a ordem. Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS -– TRÁFICO DE DROGAS – TESE RELACIONADA A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – VIA INADEQUADA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – NECESSIDADE DO ACAUTELAMENTO – PRISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA. 



    1. O exame de matérias relativas ao mérito da ação penal, que fundamentam a tese de ausência de indícios de autoria do crime investigado, não é cabível de aferição pela via estreita do habeas corpus, por depender de dilação probatória, incompatível com o rito célere do writ. 



    2. Não se vislumbra constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva quando a decisão se encontra regularmente fundamentada, indicando a presença dos requisitos e pressupostos dos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP, sobretudo diante da necessidade de garantia da ordem pública, representada pelo risco de reiteração de novas condutas delituosas. 



    3. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando se revelarem insuficientes. 



    4. A presença de condições subjetivas favoráveis ao agente, por si só, não impede a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos e pressupostos legais para a decretação da segregação provisória. 



    5. Ordem denegada” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais).



    4. Contra o acórdão do Tribunal mineiro impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.033.121/MG. Em 9.9.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, em 29.10.2025, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. No caso, a prisão preventiva está justificada na reiteração delitiva do agente, diante da presença de anotações criminais pretéritas por crimes graves, já que possui ‘diversos registros policiais e judiciais, inclusive sentença proferida em seu desfavor, ainda não transitada em julgado, na qual foi condenado a 67 anos de reclusão’. Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.



    3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 



    4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 3).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “não há nos autos do processo, qualquer elemento a evidenciar a manutenção de prisão preventiva do paciente. Afinal, a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão cautelar (CPP, arts. 282 e 321)” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assinala que “o paciente estava a convite em um aniversário, quando por meio de denúncia anônima os policiais entraram na residência, efetuaram a prisão do paciente sob a alegação de ter encontrado uma bolsa com alguns entorpecentes” (fl. 3, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o dono da residência em que se comemorava o aniversário assumiu a autoria dos entorpecentes, ocorre que em processo que tramita na vara da comarca, o juiz ainda não determinou que o delegado de polícia tomasse oitiva do dono dos entorpecentes” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera que, “sem que houvesse uma fundamentação acerca dos requisitos autorizadores da prisão, o juiz indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva com base em uma decisão que encontra-se em fase de recurso, decisão esta cujo próprio juiz mencionou se tratar de uma decisão não transitada em julgado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que o acórdão impugnado “limita-se a repetir expressões genéricas sobre a suposta ‘outras ações penais em curso [que] justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’. Não se identifica nos autos qualquer menção a registros anteriores de envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, tampouco prova de que integre organização criminosa ou atue de forma reiterada na prática delitiva” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Afirma “ser desproporcional a imposição de prisão preventiva, considerando a primariedade do paciente, que o suposto crime foi cometido sem violência e que a quantidade de droga apreendida (19,56g de maconha, 3,01g de cocaína, 0,3g de crack – docs. ID 10502187090, 10502187089, 10502187088). Embora a conduta em tese praticada seja penalmente relevante, a reduzida quantidade de entorpecentes não revela, em juízo sumário, tráfico de vulto ou periculosidade acentuada, também não se mostra expressiva a justificar a medida mais gravosa” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Ressalta não haver “nos autos qualquer elemento que demonstre que o estado de liberdade do paciente seja um perigo e não há também, elementos que possa concluir que ele seja contumaz no tráfico. A mera referência a processos ou investigações em andamento representa juízo de valor abstrato sobre a personalidade do acusado, o que afronta os princípios da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF) e da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF). Enquanto não houver condenação transitada em julgado, ninguém pode ser considerado culpado, e eventuais ações penais pendentes não configuram antecedentes criminais aptos a justificar a prisão cautelar” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Deste modo, espera o Paciente, que em gesto de estrito cumprimento de preceitos legais, constitucionais e infraconstitucionais, esta Magnífica Corte, conhecendo do pedido, defira liminarmente o presente mandamus, uma vez que se encontram presentes os pressupostos do fumus boni iuris (elementos da impetração que indicam a existência de ilegalidade no constrangimento), e periculum in mora (probabilidade do dano irreparável), expedindo-se em nome de Samuel Paixão de Souza, correspondente alvará de soltura” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão, ao exame do pedido e à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.



    O impetrante juntou aos autos apenas laudo preliminar do exame dos entorpecentes apreendidos e a ementa do acórdão impugnado na presente impetração.



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência segundo a qual “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 262.500-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 30.10.2025).



    “Embargos de declaração em habeas corpus recebidos como agravo regimental. 2. Deficiência na instrução do writ. 3. Ausência de documento que impede a exata compreensão da controvérsia. 4. É ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 225.870-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ. Precedentes: HC 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/02/2017; e RHC 128.305-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018. 



    2. In casu, a deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ. 



    3. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 197.833-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux-Presidente, Plenário, DJe 12.5.2021). 



    9. Não há comprovação, pelos elementos que constam destes autos e pelos dados obtidos nos sítios eletrônicos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Superior Tribunal de Justiça, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente. 



    10. Ao denegar o Habeas Corpus n. 3086615-31.2025.8.13.0000, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, realçando risco de reiteração delitiva:



    “Havendo alegação de potencial constrangimento à liberdade de locomoção, o remédio constitucional colocado à disposição da parte é o habeas corpus, nos moldes do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e, satisfeitos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço da pretensão. 



    Emerge dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pelo cometimento, em tese, do delito previsto no artigo 33 da Lei 
nº 11.343/2006. 



    Após receber o Auto de Prisão em Flagrante Delito a d. Autoridade apontada como coatora converteu o título em prisão preventiva, aos seguintes fundamentos: 



    ‘[...]. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a decretação de prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja ‘prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado’. 



    Além dos mencionados requisitos legais (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria), a Lei 
nº 13.964/2019, ao modificar o art. 312 do CPP, trouxe ao ordenamento pátrio mais um critério a ser observado quando da decretação/manutenção da prisão preventiva, qual seja, o ‘perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado’, exigindo-se, ainda, que a decisão que decretar/mantiver a prisão preventiva seja motivada e fundamentada também em ‘receio de perigo’ e ‘existência concreta de fatos novos ou contemporâneos’ que justifiquem a aplicação da medida adotada, conforme § 2º do dispositivo legal em comento. 



    Ademais, mostra-se também imprescindível se averiguar, antes da opção judicial pela prisão preventiva, o não cabimento de outras medidas cautelares, nos termos do art. 282, § 6º, 
do Código de Processo Penal, também alterado pela Lei 
nº 13.964/2019, tratando-se a prisão preventiva, portanto, de medida extrema e residual. 



    Por conseguinte, o art. 313 do CPP traz as hipóteses em que será admitida a prisão preventiva: (...)



    No presente caso, analisando os autos, verifica-se que é atribuída ao(à)(s) autuado(a)(s) a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos, de modo a preencher o requisito do art. 313, I, do Código de Processo Penal. 



    A materialidade e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados através dos depoimentos das testemunhas e do boletim de ocorrência. Entendo, pois, presente o fumus commissi delicti. 



    Vislumbro, pelos elementos de informação acima analisados, a presença do fundamento descrito no art. 312 do Código de Processo Penal, consistente na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta. 



    Por fim, não se mostram cabíveis, por ora, as cautelares diversas da prisão, pois as condições pessoais favoráveis do(a)(s) autuado(a)(s) não são suficientes para lhe(s) garantir a liberdade provisória, mormente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da prisão. [...] 



    Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de SAMUEL PAIXÃO DE SOUZA, qualificado(a(s)) nos autos, com fundamento nos art. 312 e art. 313, I, ambos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública’. 



    A decisão acima restou ratificada após a realização de Audiência de Custódia.



    Posteriormente a Defesa formulou requerimento de revogação da prisão preventiva, mas este foi indeferido pela d. Autoridade apontada como coatora, vejamos:



    ‘[...]. Segundo dispõe o art. 316, caput, do Código de Processo Penal, o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. 



    Após detida análise dos argumentos apresentados pelo investigado, constato que não houve alteração substancial superveniente do contexto fático que a ensejou. 



    Isso porque, a partir do exame do pedido de revogação em cotejo com os elementos informativos coligidos ao feito, é possível identificar a permanência de risco à ordem pública e a possibilidade de reiteração delitiva, o que é suficiente para firmar juízo de plausibilidade da manutenção da prisão preventiva.



    Assim, a existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão da liberdade provisória, já que tais condições devem ser analisadas diante do contexto dos autos.



    Nesse sentido, aliás, há inúmeros precedentes oriundos do Tribunal de Justiça mineiro, cujos fundamentos determinantes, mutatis mutandis, amoldam-se à unidade fático-jurídica do caso em análise. [...]



    Por fim, verifica-se que o flagranteado, embora seja primário, possui diversos registros policiais e judiciais, inclusive sentença proferida em seu desfavor, ainda não transitada em julgado, na qual foi condenado a 67 anos de reclusão 
(Id. 10502648801 e Id. 10502648802).



    Tem-se, portanto, que permanecem os motivos ensejadores da segregação cautelar. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão’.



    Ao arguir injusto constrangimento, discorre a impetração que não estão satisfeitos os requisitos e pressupostos legitimadores da imposição da segregação cautelar.



    A presente análise, cinge-se, portanto, em verificar se há fundamento legal para a manutenção da medida excepcional. (...)



    Assentadas tais premissas, reputo que a custódia cautelar se revela correta e necessária frente às disposições dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.



    Ao revés do que sustenta a impetração, a r. decisão cumpriu o indispensável dever de fundamentação, indicando a presença de provas da materialidade e indícios da autoria, justificando, na sequência, a necessidade da imposição da segregação cautelar para tutelar a ordem pública.



    Inicialmente, observa-se que a r. decisão fez menção a existência de provas da materialidade e em indícios suficientes de autoria, os quais são obtidos dos elementos investigatórios até o momento colhidos.



    A respeito desses últimos, aufere-se do Auto de Prisão em Flagrante Delito que, por ocasião dos fatos policiais militares em patrulhamento preventivo foram abordados por um morador local idôneo, cuja identidade foi resguardada, os informando que uma residência localizada à avenida Getúlio Vargas estava sendo utilizada para o tráfico de drogas. Foi especificado que um indivíduo denominado Samuel, ora paciente, chegou ao local conduzindo uma motocicleta XRE de cor preta e carregando uma bolsa preta, entrando rapidamente na residência. Também foi mencionado a presença de movimentação intensa naquele local.



    Diante das informações, a equipe policial se deslocou ao logradouro alvo da delação para verificação da informação e, ao chegarem e desembarcarem das viaturas, alguns dos policiais visualizaram o paciente, que estava no quintal, este que ao vê-los jogou uma bolsa preta no interior do quarto da residência.



    Em buscas efetuadas na residência os agentes públicos lograram em localizar a bolsa dispensada, no interior da qual havia 17 (dezessete) buchas de substância análoga à maconha, 7 (sete) papelotes de substância análoga à cocaína, 2 (duas) pedras de substância análoga ao crack, um simulacro de arma de fogo e R$ 24,00 (vinte e quatro reais).



    Outrossim, em busca pessoal no paciente mais apreendida mais R$ 30,00 (trinta reais).



    Por derradeiro, em verificação às circunstâncias fáticas acima, resta inegável a presença de indícios de autoria.



    Nesse diapasão, esta Julgadora não ignora os argumentos formulados na impetração de que seriam frágeis os indícios de autoria, eis que o paciente estava em uma residência onde estava acontecendo uma festa e, ademais, a propriedade dos entorpecentes teria sido admitida por terceiro.



    Todavia, referida alegação confunde-se com o cerne da ação penal e, por conseguinte, a sua análise foge aos estreitos limites do presente remédio constitucional, por demandar ampla dilação probatória, o que deve ser feito após serem observados os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, o que, conforme jurisprudência do STJ, ‘não se coaduna com a finalidade e a extensão da presente ação mandamental, a qual possui o rito célere e a cognição sumária’ (HC 166.455/CE, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/8/2022).



    É até possível que, depurada a prova, depois de estabelecido o indispensável contraditório e exercida a ampla defesa, com o seguimento do devido processo legal, chegue-se à conclusão sustentada na impetração. Contudo, esse e outros aspectos da acusação serão melhor discutidos no decorrer da instrução criminal, facultando-se à defesa provar seus argumentos na via correta.



    Há, ao menos por ora, indícios suficientes para lastrear o decreto de prisão preventiva pela prática, em tese, do delito pelo qual o paciente investigado, os quais desde já ressalto que expressam, neste momento, qualquer juízo condenatório, tratando-se tão somente de juízo cautelar, o qual exige apenas a probabilidade, e não a convicção, da existência do fato criminoso e de suas circunstâncias.



    Em outro viés, ao revés do que sustenta a impetração, verifico que a r. decisão apresentou fundamentação idônea, justificando a necessidade da segregação cautelar do paciente para o fim de se resguardar a ordem pública, vulnerada pelo seu estado de liberdade, mormente ao considerar a potencialidade de reiteração de novas condutas delituosas. (...)



    A par dessas lições doutrinárias, conforme ressaltou a d. Autoridade apontada como coatora, há evidente risco de reiteração delitiva. Tal risco se evidencia mediante análise da Certidão de Antecedentes Criminais do paciente, que demonstra que ostenta outras passagens criminais, inclusive condenação, ainda não transitada em julgado, por crime de homicídio, no qual restou condenado a reprimenda de 67 (sessenta e sete) anos de reclusão.



      Esse cenário demonstra a possibilidade concreta de reiteração delitiva, estando preenchido o pressuposto da necessidade de manutenção da medida para a garantia da ordem pública. 



    Importante consignar que, conforme jurisprudência do STF, 
‘A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes’ (HC 150.906 AgR, Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/04/2018). 



    O STJ, ao seu turno, orienta-se em sentido semelhante, detendo o entendimento de que ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (STJ, HC 727509/PR, Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/05/2022). 



    Igualmente não diverge deste entendimento este egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais: (...)



    Diante disso, tem-se que, ao revés do que aduz a impetração, a medida constritiva se baseia e fundamentos legítimos, sobretudo ao considerar que delitos deste jaez causam grande intranquilidade social, representando verdadeira ameaça à paz, saúde e segurança públicas.



    Deve, pois, ser aplicado no caso o Princípio da Confiança no Juiz de Causa, eis que detém contato mais próximo com os fatos, possuindo maiores condições de analisar a necessidade da imposição da segregação cautelar.



    Nessa linha de intelecto, demonstrada a presença dos requisitos legitimadores da imposição da prisão preventiva, inadequadas e insuficientes se fazem quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão (artigo 282, § 6º, c/c artigo 319, ambos do Código de Processo Penal) para a consecução do fim almejado de garantia da ordem pública.



    A medida, tampouco, importa em violação ao Princípio da Presunção da Inocência, já que o próprio legislador processual penal previu a possibilidade de prisão provisória (antes do trânsito em julgado da condenação) desde que condicionada à presença dos requisitos legais, como se tem no caso em tela.



    Por fim, é de rigor mencionar que ‘eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’ (HC n. 602.991/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 14/9/2020).



    Assim, ainda que o paciente seja primário – considerando que a condenação anteriormente mencionada ainda se encontra pendente de julgamento em sede recursal –, tal circunstância não lhe assegura o direito à liberdade, porquanto subsiste fundamentação idônea a justificar a manutenção da prisão cautelar.



    Diante de todo o exposto, em conclusão, entendo não ocorrer nos autos à alegada coação ilegal, nem, tampouco, qualquer ofensa à presunção de inocência prevista na Constituição Federal, eis que verificada a necessidade de se manter o paciente no cárcere, com fulcro nos requisitos dos artigos 312 e 313, I , ambos do Código de Processo Penal, notadamente com vistas à garantia da ordem pública, o que inviabiliza o restabelecimento da liberdade do agente.



    DISPOSITIVO 



    Com tais considerações, DENEGO A ORDEM de habeas corpus” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais). 



    11. No acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou os fundamentos expostos pelo Tribunal mineiro:



    “Como consignado na decisão agravada, a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    O Tribunal de origem denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 12/19): (...)



    Vê-se que a prisão preventiva teve como fundamento a reiteração delitiva do agente, diante da presença de anotações criminais pretéritas por crimes graves, já que possui ‘diversos registros policiais e judiciais, inclusive sentença proferida em seu desfavor, ainda não transitada em julgado, na qual foi condenado a 67 anos de reclusão’.



    Inequívoco, portanto, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas.



    Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 



    Ora, ‘[e]xistindo outros fundamentos capazes de justificar a segregação para a garantia da ordem pública, a pouca quantidade de droga não é suficiente, por si só, para denotar a desnecessidade da custódia’ (AgRg no RHC n. 180.272/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: (...)



    De igual forma, entendi que as circunstâncias acima delineadas demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. A propósito, confiram-se estes precedentes: (...)



    Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    12. Pelas circunstâncias do ato cometido e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se tem comprovado o afirmado constrangimento ilegal na decretação da custódia cautelar do paciente. A prisão preventiva foi imposta com base na periculosidade do agente, realçada pelo risco de reiteração delitiva.



    13. Não se demonstra, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente constituem motivos idôneos para imposição da prisão cautelar, comprovada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 254.400-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A SUA MANUTENÇÃO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DESSA QUESTÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Prisão preventiva e afirmada busca e apreensão sem mandado judicial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Pretendida revogação da prisão preventiva mantida na sentença condenatória e alegada nulidade da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    4. Consta do acórdão impugnado que ‘[...] foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente – maus antecedentes e duas condenações anteriores pelo crime de roubo’ (doc. 6, p. 1). 



    5. No c